Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707375-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES APELADO: ALINO GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 55380532) interposta por JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES contra a sentença ID 55380528 proferida em ação de cobrança, a qual foi julgada improcedente. A sentença foi disponibilizada no DJe em 25/10/2023, conforme certidão ID 55380529. Na apelação (ID 55380532), o Apelante argumentou no tópico concernente à tempestividade que: i) houve intimação em 26/10/2023, mas, considerando o prazo de 10 dias corridos para ciência do ato (art. 5o, §3o, da Lei 11.419/06), bem como o prazo de 15 dias úteis para apelação, a interposição do recurso em 27/11/2023 é tempestiva; ii) o sistema do PJe registrou ciência da sentença em 26/10/2023 desconsiderando os 10 dias corridos que decorrem da lei; iii) a secretaria de origem equivocadamente certificou o trânsito em julgado; iv) argumenta que “tendo transcorrido o prazo de consulta de 10 (dez) dias, a intimação automática do autor se deu no dia 06 de novembro de 2023, iniciando-se, só então, a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação, que se encerrará no dia 27 de novembro de 2023”. Preparo recolhido (ID 55380533). Contrarrazões juntadas no ID 55380540. Argui preliminar de intempestividade da apelação, aduzindo que o prazo findou em 21/11/2023, mas o recurso foi interposto apenas em 27/11/2023. É o relatório do necessário. O recurso não deve ser conhecido, em razão da sua manifesta intempestividade. O Apelante argumenta pela tempestividade do recurso, aduzindo que, no seu caso, deve ser obrigatoriamente observado o prazo de 10 dias corridos para intimação, previsto no §3o do art. 5o da Lei 11.419/06, que deve ser somado ao prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso e, assim, o apelo seria tempestivo. Ocorre que o prazo de 10 dias corridos ao final dos quais a parte é tida por intimada é apenas para intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados na forma do art. 2o da Lei 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (grifo nosso). Ademais, consoante se extrai da interpretação sistemática dos §§ 1o e 3o supra colacionados, a intimação só será considerada realizada ao final dos 10 (dez) dias corridos após o envio da intimação se o intimando não efetivar a consulta eletrônica antes, o que deve ser certificado nos autos. O próprio Apelante colacionou em seu recurso que o sistema registrou ciência da sentença 26/10/2023, o qual era dia útil, de modo que o prazo começa a correr a partir do primeiro dia útil seguinte, isto é, a partir de 27/10/2023, findando em 21/11/2023, já desconsiderados os dias 01, 02 e 15 de novembro que foram feriados. Logo, o prazo final do recurso (21/11/2023) registrado pelo sistema do PJe não está equivocado, pois, havendo ciência certificada no sistema, o prazo começa a transcorrer sem a necessidade de aplicar a regra do §3o do art. 5o da Lei 11.419/06, que é excepcional. Além da ciência da sentença pelo Recorrente ter sido registrada em 26/10/2023, houve também disponibilização no DJe em 25/10/2023, com data de publicação em 26/10/2023, e início do prazo em 27/10/2023 (todos dias úteis). Assim, considerando a regra do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, o fim do prazo também seria em 21/11/2023. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL INDICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 5o, CAPUT E §5o DA LEI 11.419/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade. 2. Em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. (...) (Acórdão 1625698, 07036091220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, tendo em vista sua intempestividade, com esteio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 15:03:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador